Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709185-65.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUIZA CORDEIRO CALCAGNO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, não há no processo qualquer elemento que permita concluir pela hipossuficiência econômica da requerente, além do que houve impugnação da parte contrária quanto à eventual concessão da benesse. Fica a recorrente intimada a juntar a declaração de hipossuficiência e documentos que subsidiem o pedido, tais como extratos de contas bancárias que possui, cópia de declaração de Imposto de Renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar obtida pelo site da Receita Federal, a fim de verificar a pertinência da concessão do benefício, alternativamente, promova o recolhimento das custas processuais e do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator